Tribunal: STF
Processo: RE 966691
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. ÁREA DE FRONTEIRA. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    1.  O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira não se trata de direito subjetivo garantido pela Constituição aos servidores públicos e que, portanto, será devido nos termos da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.